Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS UNÍSSONOS E COERENTES. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB CORRETAMENTE SOPESADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelo testemunho de duas pessoas que viram o réu sair do veículo embriagado após o acidente e ir para um bar próximo ao local.
2. O artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê o agravamento da reprimenda relativa a delito de trânsito quando perpetrado com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, o que ocorreu no caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.